Tribunal: STF
Processo: HC 189554
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 0005067-53.2015.8.26.0637, em 4 de junho de 2020, indeferiu pedido de implemento de custódia domiciliar. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas de nº 595.377/SP.
    O impetrante afirma ser a paciente mãe de dois filhos, respectivamente com 5 anos e 4 meses e 11 meses de idade, dizendo-os dependentes de cuidados. Sublinha as condições pessoais – primariedade e residência fixa. Reporta-se ao decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 143.641. Sustenta viável o implemento da prisão domiciliar, aludindo aos artigos 117 da Lei de Execução Penal e ao artigo 318-A do Código de Processo Penal. Realça ter jus ao livramento condicional. Cita a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a observância da custódia domiciliar ou do livramento condicional. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 12 de agosto de 2020, revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 16 de março de 2020. 
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime fechado. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior.
    A teor dos artigos 83 do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, mostra-se indispensável à concessão do livramento condicional a observância, de forma cumulativa, de requisitos objetivo e subjetivo. Inexistem dados concretos a demonstrarem o atendimento, descabendo implementar o benefício. 
    A crise de saúde pública ocasionada pela covid-19 é insuficiente a autorizar a colocação em prisão domiciliar ou a observância do livramento condicional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator